Tribunal: TJDFT
Processo: 0716623-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716623-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Inter S/A Embargados: BRB – Banco de Brasília S/A Rogério dos Santos Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Inter S/A contra o acórdão que deu provimento ao recurso interposto por Rogério dos Santos Silva (Id. 44083809). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator